Tribunal: STF
Processo: HC 165973
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. REVISÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ATUAÇÃO MONOCRÁTICA. AUTORIZAÇÃO REGIMENTAL. INADMISSÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DISPENSA DE INCLUSÃO EM PAUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A Segunda Turma, por maioria, vencido o Relator, deferiu, até ulterior deliberação do Tribunal Pleno, a realização de sustentação das partes em agravos regimentais interpostos contra decisões monocráticas extintivas de habeas corpus. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que não cabe habeas corpus formalizado contra decisão singular de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O habeas corpus não se destina ao reexame do juízo de admissibilidade negativo de recurso especial exercitado, em jurisdição final, pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.



    4. A inadequação do habeas corpus não exclui a possibilidade de concessão da ordem de ofício, desde que presente hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia.



    5. A jurisprudência do STF consolidou-se no sentido de que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010). Hipótese concreta em que o ato impugnado permite compreensão, impugnação e controle pelos instrumentos processuais próprios, de modo que se considera fundamentado.



    6. O pronunciamento dos Tribunais pela via colegiada afigura-se desejável, recomendável ou até mesmo eventualmente necessário. Nada obstante, esta Suprema Corte já assentou a conformidade constitucional de norma regimental que, atenta às exigências de celeridade e racionalidade do processo decisório, delega determinadas atribuições ao campo individual, preservando-se a colegialidade pela indispensabilidade de que as atuações unipessoais gravosas possibilitem, a tempo e modo, impugnação interna que propicie a submissão da matéria ao respectivo órgão colegiado.



    7. Embora, por expressa e acertada previsão constitucional (art. 133, CRFB), o advogado seja indispensável à administração da justiça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se na direção de que não compromete o devido processo legal a prescrição regimental que, em determinados feitos ou incidentes, não propicia a realização de sustentação oral e dispensa a prévia inclusão em pauta. 



    8. Agravo desprovido.